Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-46.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007789-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), LOURDES LOPES DA SILVA - CPF: 888.836.631-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou
propaganda

enganosa
, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007789-46.2020.8.11.0003

APELANTE:
COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADA: LOURDES LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr.
Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação Rescisão Contratual c/c Devolução dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais n. 1007789-46.2020.8.11.0003, ajuizada por
LOURDES LOPES DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“
01 – DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a autora e a ré, devidamente representado pelo contrato de consórcio nº. 10008382;
02 – CONDENAR
a parte ré à devolução dos valores pagos pela autora, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso (01/07/2019), nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002;
03 – CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento (01/07/2024), conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, contado do evento danoso (01/07/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ.”
(sic)

Ao final, condenou solidariamente a ora apelante e as demais requeridas em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Houve oposição de embargos de declaração, pela ora apelante, em Id. 262189296, sendo estes, rejeitados em Id. 262189302.

A apelante, em suas razões recursais, alega que
“A parte Autora, ora Apelada, aduz que formalizou um contrato de consórcio, e que foi enganada pelo vendedor quanto a contemplação de carta de crédito de forma antecipada”
(sic).

Defende que
“A causa de pedir do caso concreto reside na existência ou não do vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, bem como na possibilidade de devolução imediata dos valores adimplidos pelo consorciado. Faz-se necessário ressaltar, que a parte Apelada de forma totalmente consciente respondeu às perguntas da requerida no áudio pós-venda, bem como manifestou concordância e ciência quanto aos termos do contrato na forma escrita”
(sic).

Assevera que
“Nessa perspectiva, verifica-se ciência inequívoca da parte Apelada, exauriu sua assinatura e concordando com os termos do contrato, com ciência de que a requerida não comercializa cotas de crédito comtempladas. Importante ressaltar que ao contrário do entendimento “a quo”, a requerida impugnou minuciosamente as alegações da parte Apelada. Dessa forma o contrato é analítico, criterioso e autoexplicativo, elaborado com intuito de evitar quaisquer vícios de consentimentos, sendo certo que as informações são expressas de forma diferenciada e coloração diferente, ou seja, dentro dos critérios exigidos pelo artigo 6º do CDC e em conformidade com a Lei 11.795/2008. Portanto em que pese o respeito pela r. sentença, mas a mesma merece ser reformada. Repisa-se que a Apelada conscientemente concordou com os termos do contrato, ou seja, tanto na forma escrita, quanto forma verbal”
(sic).

Diz que
“Ademais, no que tange ao dano moral pleiteado pela suposta falha na prestação de serviço, é importante destacar que o caso em apreço não está enquadrado nas restritas hipóteses de dano in re ipsa1, ou seja, a prova do dano moral é requisito indispensável. O respectivo dano, por sua vez, é caracterizado, essencialmente, quando há ofensa aos direitos da personalidade os quais, nas lições do professor Caio Mario da Silva Pereira, não constituem um direito propriamente dito, ou seja, seria errôneo afirmar que uma pessoa tem direito a personalidade, na verdade, desta, irradiam-se direitos e obrigações, os quais se originam desde a concepção do sujeito”
(sic).

Aduz que
“Nessa perspectiva, as provas produzidas nos autos e os argumentos tecidos pela recorrida evidenciam que inexiste qualquer circunstância capaz que propiciar alguma ofensa de ordem moral à parte recorrente. Logo, nobre julgador, a condenação em Danos Morais deve ser reformada, haja vista que a mera falha na prestação de serviços, por si só, é insuficiente para caracterizar o respectivo dano”
(sic).

Pondera que
“Dessa forma, em homenagem ao princípio da eventualidade, na remotíssima hipótese de manutenção da Sentença em relação ao dano moral, a quantia arbitrada deve ser reduzida e, consequentemente, fixada em quantum proporcional observadas as circunstâncias do caso concreto”
(sic)

A par destes argumentos, requer o provimento do recurso de apelação e a reforma da sentença.

As contrarrazões do apelado foram ofertadas no Id. 262189309, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 262225277.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
LOURDES LOPES DA SILVA
, ajuizou a presente ação em desfavor da
COOPERATIVA MISTA ROMA
, relatando, em síntese, que, foi abordada em um stand do Banco Sicoob e recebeu oferta de participação em consórcio administrado pela ora apelante, mediante crédito de R$ 150.000,00, com parcelas mensais de R$ 500,00 ao longo de 920 meses.

Afirma que a representante da apelante assegurou que, com o pagamento antecipado de R$ 10.440,83, a ora apelada seria imediatamente contemplada e que movida pela expectativa de adquirir sua casa própria, a apelada, auxiliar de serviços gerais, efetuou o pagamento exigido. No entanto, passados meses, não foi contemplada conforme prometido e ainda foi surpreendida com cobranças de parcelas em valores superiores ao pactuado.

Aduz que ao buscar esclarecimentos, foi informada de que jamais fora acordado o valor de R$ 500,00 mensais. Além disso, constatou a alteração de seus dados cadastrais no contrato, com a inserção de uma renda fictícia de R$ 3.480,00. Diante da ausência de solução pela via extrajudicial, a Requerente ajuizou reclamação junto ao PROCON, sem êxito. Alega que a apelante, em sede administrativa, alegou possuir gravação em que a apelada reconheceria parcelas de R$ 1.065,83, mas não apresentou tal prova. Afirma ter sido ludibriada pela apelante, que omitiu informações essenciais, agindo de forma abusiva e em seu próprio benefício.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“
01 – DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a autora e a ré, devidamente representado pelo contrato de consórcio nº. 10008382;
02 – CONDENAR
a parte ré à devolução dos valores pagos pela autora, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso (01/07/2019), nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002;
03 – CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento (01/07/2024), conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, contado do evento danoso (01/07/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ.”
(sic)

Ao final, condenou solidariamente a ora apelante e as demais requeridas em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Primeiramente, da análise do acervo de informações encartadas nos autos, verifica-se que parte ré, uma vez devidamente citada, não apresentou contestação tempestiva (‘Vide’ certidão de id. 108425572). Nesses casos, considero que a revelia opera seus jurídicos e legais efeitos, fazendo presumir como verdadeiros os fatos articulados pelo autor quando da peça inicial, nos termos do art. 344 do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem. O caso ora em exame versa sobre o pedido da autora de ver declarado nulo um contrato de consórcio, juntamente com a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais.

A autora alegou que no momento da celebração do contrato de consórcio firmado com a ré lhe foram transmitidas informações diversas das que realmente constam do pacto, o que resultou em vício de consentimento. Em decorrência da revelia, os fatos narrados pela autora foram presumidos verdadeiros, conforme disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que, "se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, salvo se o contrário resultar da prova dos autos ou estiver em contradição com a convicção do juiz".

Nesse sentido, para que um contrato seja considerado válido, é necessário que as partes envolvidas tenham pleno conhecimento e concordância quanto às suas cláusulas e condições. No caso em análise, a autora afirmou que a ré não forneceu informações claras e objetivas sobre o contrato de consórcio, configurando um vício de consentimento. De acordo com o artigo 138 do Código Civil brasileiro, o erro é causa de anulação do negócio jurídico quando for substancial e discernível por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

A falta de informações claras impede o consentimento informado e válido, tornando o contrato passível de nulidade. Além disso, o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) reforça que os contratos de adesão, como é o caso dos contratos de consórcio, devem ser redigidos de maneira clara e com informações compreensíveis.

Com a declaração de nulidade do contrato, a consequência jurídica natural é a devolução das partes ao status quo ante, conforme previsto no artigo 182 do Código Civil: "Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente".

Portanto, a autora tem direito à devolução dos valores pagos à ré em virtude do contrato de consórcio anulado. Este direito se fundamenta na necessidade de evitar o enriquecimento sem causa da parte ré, conforme disposto no artigo 884 do Código Civil.

A autora também pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A ausência de informações claras e a frustração decorrente da contratação de um serviço que não correspondia às suas expectativas justificam a indenização por danos morais. De acordo com o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos".

Além disso, o artigo 927 do Código Civil dispõe que "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". A falta de clareza e objetividade nas informações fornecidas pela ré configura um ato ilícito, justificando a indenização por danos morais.

Diante da revelia da parte ré, os fatos alegados pela autora foram considerados verdadeiros, levando à procedência do pedido de nulidade do contrato de consórcio. A falta de informações claras e objetivas sobre o contrato configura vício de consentimento, fundamentando a nulidade do negócio jurídico. Consequentemente, a autora tem direito à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser um valor justo e que não implicará em enriquecimento da autora nem na bancarrota da parte ré, conforme disposto nos artigos 182 e 927 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de:

01 – DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a autora e a ré, devidamente representado pelo contrato de consórcio nº. 10008382;

02 – CONDENAR
a parte ré à devolução dos valores pagos pela autora, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso (01/07/2019), nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002;

03 – CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento (01/07/2024), conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, contado do evento danoso (01/07/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como dos honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação, com espeque no art. 85, §2º, incisos I a IV, do NCPC, a ser pago em proveito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.”
(Id. 262189293)

Pois bem. Inicialmente, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Sobre a matéria o Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

"
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.” (Destaquei)

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reparos.

Isso porque, conquanto a autora, ora apelada, alegue que foi vítima de propaganda enganosa, observa-se que, o contrato celebrado entre as partes não foi de promessa de compra e venda, mas sim de consórcio, regulado pela Lei nº. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º.

§ 1º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2º (VETADO)

§ 3º A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do

§ 4º, se aprovada pela administradora. § 4º O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5º É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1º. § 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Em suma, a autora/apelada, apesar de defender que lhe foi prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc.

Ao contrário, o que ressai dos autos é Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (Id. 262188299), onde o que se vê é a assinatura da apelada convalescendo dos termos do contrato, o qual consta, um prazo de 185 meses para quitação.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que houve propaganda enganosa, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes do grupo.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Ademais, o que se vê nos autos é:

“1. Declaração de ciência, assinada pela apelada, dando conta de que
“[...] DECLARO QUE
NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, SEJA POR SORTEIO OU LANCE.
Fui devidamente informado (a) que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que deverei participar normalmente das Assembleias do Grupo.”
e
“[...]
O VENDEDOR/REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇAO COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DE BEM.
CASO HAJA ALGUMA PROMESSA OU INFORMAÇÃO DIVERGENTE AS DESCRITAS NA PROPOSTA DE ADESÃO E NO REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO, NÃO ASSINE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSORCIO, NÃO EFETUE QUALQUER PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A ADMINISTRADORA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO.”
(Id. 262189250) (Destaquei)

2. Áudio acostado em Id. 262189280, em que a apelada confirma que estava ciente de que a cota não era contemplada, inclusive afirmando expressamente que não lhe foi prometido qualquer data para a contemplação. Além disso, foi afirmado categoricamente que as formas de contemplação seria por meio de sorteio ou lance”.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação da alegada propaganda enganosa, não há como manter a sentença exarada no juízo de piso, pelo que se impõe sua reforma.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA
– INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.”
(N.U 1010298-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de vício de consentimento e regularidade do contrato. Fatos relevantes. O autor alegou ter sido induzido a erro por representante da administradora de consórcios, que prometeu contemplação garantida em 02 meses. Sustentou que a prática caracteriza propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de adesão ao consórcio é nulo por vício de consentimento decorrente de alegada promessa de contemplação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado evidencia o pleno conhecimento do apelante sobre a natureza do consórcio, incluindo as regras de contemplação por sorteio ou lance, conforme disposto na Lei nº 11.795/2008. Não há prova de propaganda enganosa ou erro substancial na adesão contratual. O apelante confirmou a leitura e assinatura dos documentos que descrevem as condições contratuais.

Não se configurou vício de consentimento ou má-fé da administradora, mas mero inconformismo do apelante, que não se beneficia do argumento de indução ao erro para anular o contrato. A ausência de demonstração de ilícito por parte da ré afasta a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O contrato de consórcio não é passível de anulação por alegação de propaganda enganosa quando a parte contratante tem ciência das regras de funcionamento, inexistindo prova de má-fé ou indução ao erro."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010.”
(N.U 1014492-83.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (Destaquei)

Desse modo, não restou comprovado pela apelada a promessa de contemplação de forma imediata, vício de consentimento, tampouco a propaganda enganosa que a levou a assinar o contrato de adesão do consórcio carreado nos autos.

Assim, não há que se falar em indução a erro como causa de anulação do contrato e, não restando demonstrada a promessa de imediata contemplação ou mesmo a propaganda enganosa ou fraude, não se pode responsabilizar o apelante pela desistência da parte autora, muito embora esta possa reaver os valores pagos, devendo aguardar o término do grupo, observadas as regras contidas na Lei nº. 11.795/08.

No que se refere à condenação em indenização por danos morais, ausente prova de ato ilícito por parte do apelante, inexiste o dever de indenizar, a teor do art. 186 do Código Civil Brasileiro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença exarada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para condenar a autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 229184166).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025